Tribunal: TJDFT
Processo: 0729800-31.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0729800-31.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DIEGO DE BARROS DUTRA AGRAVADO: JOAQUIM DA SILVA BARRETO D E S P A C H O O exequente, ora agravante, apresenta a petição de ID 30777127 informando a perda do objeto deste agravo de instrumento, em razão da quitação da dívida no cumprimento de sentença de origem, e requerendo o não conhecimento do recurso. Contudo, a competência desta relatoria já se encontra exaurida com o julgamento operado nos autos, conforme certidão de ID 30985243. Assim, nada a prover em relação ao requerimento formulado. Intimem-se e devolva-se à Secretaria. Brasília, 30 de novembro de 2021. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora